Tribunal: CARF
Processo: 16020.000440/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16020.000440/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.071 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ABONO
PECUNIÁRIO
FÉRIAS.
RESTITUIÇÃO. CINCO ANOS. DATA RETENÇÃO.
Todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte devem constar na
Declaração de Ajuste Anual.
O prazo para pleitear a restituição dos valores pagos a pessoa física a título de
abono pecuniário de férias é de 5 (cinco) anos contados da data da retenção
indevida.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16020.000440/2009-13
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16020.000440/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 22a Turma
da DRJ/SP1.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física-do ano-
calendario 2006, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributario apurado de RS
2.908,24 dos quais: RS 1.435,82 correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-
Suplementar; RS 1.076.86 Multa de Ofício (passível de redução) e RS 395.56 de Juros
de Mora (calculados até 30/10/2009).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir desciito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de RS
7.046,66, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de RS 0,00.

Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 03/11/2009. O contribuinte foi
cientificado em 10/11/2009 e ingressou com impugnação em 09/12/2009, alegando, em
síntese:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16020.000440/2009-13

Sejam restituídos o imposto de renda relativo ao exercício de 2007 e respectivamente
ano-calendário 2006, considerando o expurgo das férias indenizadas e do abono de
férias dos rendimentos tributáveis, como constaram nas declarações retificadoras.
A Multa confiscatória de 75%;
Ilegalidade da Taxa Selic;
Seja considerado improcedente procedimento fiscal de expedir auto de infração, pelo
Correio, sem pedido prévio de esclarecimento.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais
vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido
em lei. o qual é cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições
expressas em lei. não podendo as autoridades administrativas de lançamento e
de julgamento afastar sua aplicação.
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE
O procedimento de lançamento privativo da autoridade lançadora, não há
qualquer nulidade ou sequer cerceamento do direito de defesa pelo fato de a
fiscalização lavrar um auto de infração após apurar o ilícito, mesmo sem
consultar o sujeito passivo ou sem intimá-lo a se manifestar, já que esta
oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ABONO
PECUNIÁRIO
FÉRIAS.
RESTITUIÇÃO. CINCO ANOS. DATA RETENÇÃO.
Todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte devem constar na
Declaração de Ajuste Anual.
O prazo para pleitear a restituição dos valores pagos a pessoa física a título de
abono pecuniário de férias é de 5 (cinco) anos contados da data da retenção
indevida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16020.000440/2009-13

Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
O2.ACS.1122.REP.059, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Considerando a retificadora do contribuinte, a decisão recorrida deu parcial
provimento, para excluir da autuação, o valor referente aos 10 dias de férias indenizadas e
também o valor referente a 1/3 constitucional sobre as férias indenizadas.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte tece questionamentos no sentido de
afirmar que não importa o fato das férias indenizadas serem pagas no ato da rescisão de contrato
de trabalho ou se durante a vigência do contrato, pois, em qualquer situação o desconto do
imposto seria indevido.
Da análise das indagações recursais, vê-se que há um relativo engano do
contribuinte no tocante ao resíduo do imposto a pagar mantido pela decisão em debate, pois, a
referida decisão, exonerou a tributação sobre os valores constantes da rubrica férias indenizadas
e também como 1/3 sobre as férias indenizadas, sendo que o referido resíduo de imposto a pagar,
diz respeito aos demais rendimentos do contribuinte.
Por conta disso, entendo que não assiste razão ao recorrente nestas suas alegações
recursais.
No que se refere à solicitação de exoneração dos juros e multa, tem-se o art. 139
do Código Tributário Nacional que estabelece que o “crédito tributário decorre da obrigação
principal e tem a mesma natureza desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16020.000440/2009-13

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Além disso, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora
No tocante à taxa SELIC aplicada sobre os juros de mora, existe a súmula CARF
no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações recursais no sentido de que seja
afastada a multa e a aplicação dos juros de mora.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16020.000440/2009-13

Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
No caso das alegações relativas às possíveis compensações ou restituições, tem-se
que estes ajustes são efetuados pela unidade de origem do tributo, cujas compensações ou
restituições serão disponibilizadas de acordo com o direito do contribuinte. Vale lembrar que o
prazo para pleitear a restituição de valores pagos indevidamente, por pessoa física, é de 5 (cinco)
anos contados da data da retenção indevida.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 72
DF CARF MF
Original